Tribunal: TJES
Processo: 5016093-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016093-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MASCOLI JOAO VENTORIM e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. 1. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2. Incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de implementar o fornecimento de tratamentos, medicamentos e todo o aparato prescrito, quando comprovada a sua necessidade, sobre o que tem especial repercussão o fator temporal, não se sustentando qualquer alegação de ausência superveniente de condição da ação pelo fato do cumprimento de tutela provisória ter assegurado ao beneficiário a fruição do direito.

3. A prescrição que subsidiou a medida em questão foi lançada pelo profissional que assiste o dependente químico e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde, ilustrada, entre outros apontamentos, por relatos de agressividade e higiene precária, insuficiência de tratamentos ambulatoriais etc.

4. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA ofertou contestação, resistindo à pretensão autoral, descabendo alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença confirmou a tutela provisória, sendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO destinatário principal do comando de imposição de obrigação de fazer - considerando ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade, opera-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.

5.
Recurso
s

conhecido
s
e desprovido
s
.
Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

Nº
5016093-47.2021.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: MASCOLI JOAO VENTORIM, ARACY PEREIRA VENTORIM DA MOTA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos em razão de sentença (id nº 8804164) que julgou procedente o pleito de internação compulsória de MASCOLI JOAO VENTORIM em estabelecimento psiquiátrico adequado, em rede pública ou privada, às expensas dos demandados.

Em razões de apelação, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO alegou ter se esgotado o objeto da demanda, vez que já conferida alta médica ao paciente, e inexistir laudo médico circunstanciado atualizado a subsidiar o comando.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a seu turno, pugnou pela fixação da ordem de cumprimento, bem como que não lhe fosse imposto arcar com os ônus sucumbenciais.

Pois bem. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Nos termos da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente.

Nesse trilhar, é cediço que, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), consignou o e. STF que, “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Nesse sentido tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do IAC nº 14), que orienta:

“Esta Corte Superior possui entendimento de que o Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgInt no REsp 1601842/PI, publicado em 27/10/2016).

A Lei Federal n° 8.080/90, na mesma esteira, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Em razão da relevância e proeminência do referido direito é que assentou o Tribunal da Cidadania que “
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017)” (AgInt no AREsp 1497602/MG, publicado em 11/10/2019).

Saliento que a internação debatida na origem é diversa daquelas disciplinadas na Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), às quais se aplica aprioristicamente o prazo máximo de noventa dias.

Trata-se da medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III da Lei nº 10.216/2001, que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência desencadeada por pedido formulado por terceiro sobre sua esfera de direitos.

Apresenta-se como pressuposto argumentativo comumente narrado em tais demandas a título de causa de pedir o fato da pessoa a ser internada apresentar sintomas cognitivos, comportamentais, psicológicos e fisiológicos que indicam encontrar-se prejudicado o seu controle sobre o uso de substância psicoativa, que persiste e detém prioridade a despeito de consequências adversas.

A prescrição que subsidiou a medida em questão foi lançada pelo profissional que assiste o dependente químico e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde, ilustrada em id nº 8804043 (29/11/2021) e 8804146 (datada de 19/04/2023), entre outros apontamentos, por relatos de agressividade e higiene precária, insuficiência de tratamentos ambulatoriais etc.

O intervalo temporal entre os laudos, diversamente do que quer fazer crer o Estado, evidencia a dificuldade havida no enfrentamento do quadro, não solucionado com breve internação já realizada, denotando, em verdade, não o esgotamento da tutela jurisdicional, mas a sua utilidade-necessidade, já que dela ainda precisa o cidadão cujo direito à saúde se quer resguardar.

Certo é que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de implementar o fornecimento de tratamentos, medicamentos e todo o aparato prescrito, quando comprovada a sua necessidade, sobre o que, repito, tem especial repercussão o fator temporal, não se sustentando qualquer alegação de ausência superveniente de condição da ação pelo fato do cumprimento de tutela provisória ter assegurado ao beneficiário a fruição do direito.

Outrossim, a atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ, REsp 1655043/RJ e REsp 1645847/RJ).

A teoria da reserva do possível, na perspectiva do STF, não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Registre-se, a tal ponto, ter (I) o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ofertado contestação (id nº 8803629), resistindo à pretensão autoral; (II) a sentença confirmado a tutela provisória (id nº 8803619), explícita na indicação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como destinatário principal do comando de imposição de obrigação de fazer.

Nesse passo, considerando ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, opera-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária, devendo, portanto, restar inalterado o juízo de procedência tal como fixado na origem, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, na proporção de 50% por cada um).

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
s
recurso
s
,
ratificando a sentença em sede de
remessa necessária.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.